Tribunal: TJES
Processo: 5008980-71.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008980-71.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ARTHUR FRANCA HENRIQUE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO.
HONORÁRIOS RECURSAIS.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
DO ESTADO PROVIDO E DO CEBRASPE DESPROVIDO.
PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
A omissão que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando uma questão relevante ao deslinde da controvérsia não é apreciada pelo órgão julgador. No caso, o acórdão embargado majorou os honorários advocatícios sucumbenciais sem esclarecer que o acréscimo deveria ser suportado apenas pelo CEBRASPE, único recorrente, caracterizando omissão a ser suprida.

2.
A contradição passível de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre fundamentos e dispositivo, e não em relação a outros precedentes. No caso, não há contradição, pois o acórdão fundamentou adequadamente a decisão.

3.
O acórdão embargado não reavaliou critérios técnicos da banca examinadora, mas reconheceu a ilegalidade da eliminação do candidato diante da comprovação de sua aptidão por laudos médicos e aprovações em outros concursos públicos.

4.
A presunção de legitimidade do laudo da banca examinadora foi ponderada no julgamento, tendo sido afastada diante da existência de outras provas em sentido contrário, não havendo omissão a ser suprida.

5.
A ausência de citação expressa de precedentes do TJDFT não caracteriza omissão, pois a fundamentação adotada foi suficiente e amparada em jurisprudência pertinente.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo para suprir omissão que modifique substancialmente o resultado do julgamento, o que não se verifica no caso dos embargos opostos pelo CEBRASPE.

7.
Embargos de declaração do Estado do Espírito Santo providos. Embargos de declaração do CEBRASPE desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento aos embargos oposto pelo Estado do Espírito Santo e negar provimento aos embargos opostos pelo CEBRASPE, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE.
em face v. acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo CEBRASPE.

O
Estado do Espírito Santo
, em suas razões (id. 11118979), aponta omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, visto que não ficou expressamente consignado que tal acréscimo deveria ser suportado exclusivamente pelo CEBRASPE, único recorrente.

Por sua vez, o
CEBRASPE
alega a existência de omissão e contradição no acórdão, sob os seguintes fundamentos (i) não ter sido observada a tese fixada pelo STF no Tema 485, que veda a substituição do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, salvo em casos de ilegalidade manifesta; (ii) o acórdão não teria considerado a presunção de legitimidade do laudo da banca examinadora, que concluiu que o embargado não se enquadra como pessoa com deficiência; (iii) a decisão não teria seguido precedentes do TJDFT que validam a atuação das bancas examinadoras na avaliação de deficiência dos candidatos; (iv) o acórdão não teria esclarecido a necessidade de avaliação da deficiência por equipe multiprofissional, nos termos da legislação aplicável (id. 11302328).

Contrarrazões apresentadas pelo embargado pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos (id. 11415835).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008980-71.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ARTHUR FRANCA HENRIQUE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE.
em face v. acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo CEBRASPE.

O
Estado do Espírito Santo
, em suas razões (id. 11118979), aponta omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, visto que não ficou expressamente consignado que tal acréscimo deveria ser suportado exclusivamente pelo CEBRASPE, único recorrente.

Por sua vez, o
CEBRASPE
alega a existência de omissão e contradição no acórdão, sob os seguintes fundamentos
(i)
não ter sido observada a tese fixada pelo STF no Tema 485, que veda a substituição do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, salvo em casos de ilegalidade manifesta;

(ii)
o acórdão não teria considerado a presunção de legitimidade do laudo da banca examinadora, que concluiu que o embargado não se enquadra como pessoa com deficiência;
(iii)
a decisão não teria seguido precedentes do TJDFT que validam a atuação das bancas examinadoras na avaliação de deficiência dos candidatos;
(iv)
o acórdão não teria esclarecido a necessidade de avaliação da deficiência por equipe multiprofissional, nos termos da legislação aplicável (id. 11302328).

Contrarrazões apresentadas pelo embargado pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos (id. 11415835).

Pois bem. Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Inicio analisando os embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e já adiando que lhe assiste razão.

Digo isso porque o acórdão, ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, não especificou expressamente que tal majoração deveria ser aplicada somente ao CEBRASPE, único recorrente.

Como visto, o Estado do Espírito Santo não interpôs recurso de apelação, razão pela qual não pode ser onerado pela majoração dos honorários advocatícios.

Seguindo, com relação aos embargos opostos pelo Cebraspe, entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando “traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência.
2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgado
s. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto às omissões e à contradição apontadas pelo CEBRASPE, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que as questões aventadas foram devidamente debatidas e o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

O acórdão embargado não reavaliou critérios técnicos da banca examinadora, mas reconheceu a ilegalidade da eliminação do candidato, uma vez que houve comprovação de sua aptidão por meio de laudos médicos e aprovações em outros concursos públicos.

Também não foi ignorada a presunção de legitimidade do laudo da banca. Pelo contrário, foi ponderada a existência de outras provas que evidenciaram a aptidão do candidato para o cargo, o que justificou o afastamento da conclusão da banca examinadora.

Seguindo, o fato de a decisão não citar expressamente julgados do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal não configura omissão, pois a fundamentação adotada pelo acórdão foi suficiente e amparada em jurisprudência pertinente.

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios opostos pelo CEBRASPE, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado. Desta feita,
“o efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelo
Estado do Espírito Santo
para esclarecer que a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais se aplica exclusivamente ao CEBRASPE, sem qualquer repercussão para o Estado.

Já com relação aos embargos opostos pelo
CEBRASPE, LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos retro.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 18.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.